Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-92.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. É da concessionária o ônus da prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001894-
92.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PAULA ALVES MORENO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-92.2020.8.26.0066 -Voto no
2
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Apte. : Cia Paulista de Força e Luz
Apda. : Paula Alves Moreno Vicente
Juiz de 1o grau: Douglas Borges da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/08/2020
VOTO No 47.279
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. É da concessionária o ônus da
prova de que efetivamente houve adulteração do relógio medidor
de energia elétrica provocada pelo consumidor, caso contrário
procede a ação declaratória de inexigibilidade do excesso cobrado.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 89/98 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida a não suspender ou
interromper o fornecimento de energia por conta da dívida discutida nos autos. E
sendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e
despesas processuais na proporção de 50%, e a autora ao pagamento dos
honorários da parte contrária, fixados em R$ 3.000,00, observada a gratuidade
processual concedida, e a parte ré, ao pagamento de R$ 1.800,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
realizou todos os procedimentos para apurar a existência da irregularidade, não
praticando qualquer ato ilícito. Junta fotos do medidor. Afirma que as
irregularidades, além de oferecer risco à segurança, impediam o correto registro
do consumo. Aduz que atendeu o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL e
na legislação vigente. Argumenta que a vistoria foi acompanhada por pessoa que
informou ser responsável pelo imóvel. E após a regularização, houve um aumento
do consumo. Salienta que os cálculos apresentados são legais.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-92.2020.8.26.0066 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“A hipótese dos autos é recorrente: selecionada determinada
unidade consumidora, a concessionária de energia elétrica envia
seus prepostos ao local para inspeção do relógio.
Após, afirmando ter encontrado irregularidade no relógio medidor,
lavra um relatório, denominado TOI (Termo de Ocorrência de
Irregularidade) e, não raras vezes, retira o relógio.
Ao depois, com base em dados unilaterais, apura e envia ao
consumidor a cobrança de valor que reputa ter sido sonegado em
período que considera ter havido adulteração o do consumo, com
ameaça de interrupção do fornecimento, caso não pague o
reclamado.
Foi o que ocorreu no caso sub examine.
Malgrados os indícios de fraude por parte da autora, não pode o
Judiciário compactuar com a conduta da ré, por absoluta
insegurança jurídica e ataque aos direitos individuais.
Não se desconhece que pode haver desvio de energia por parte do
consumidor, mediante fraude no medidor, mas, no caso dos autos,
não há indícios nesse sentido, não passando de meras suposições
por parte da requerida.
Fundar-se nelas para se cobrar altas cifras é deixar ao desabrigo de
garantias individuais toda a massa de consumidores, potenciais
vítimas de desacertos operacionais e administrativos de concessionárias.
Ora, a ré, por seu preposto, ao constatar que a caixa de proteção da
medição estava com o lacre violado, acreditando piamente ter
havido adulterações no relógio medidor, deveria ter tomado de duas,
uma atitude.
A primeira delas, como é intuitivo, seria acionar imediatamente a
polícia, vez que se trataria em tese de crime de furto de energia (art.
155, § 3o, do CP). A polícia existe para isso: prevenir, reprimir crimes
e apurá-los. E isso 24 horas por dia. Acionada, caberia a ela
promover a perícia no tal medidor e apurar a conduta do
consumidor, INDEPENDETEMENTE DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA
DO
CONSUMIDOR
E
EM
TEMPO
NÃO
DISTANTE
DA
APURAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-92.2020.8.26.0066 -Voto no
4
Não pretendendo acionar a polícia (ou até cumulativamente, vez
que todos têm o dever ao menos cívico de levar ao conhecimento
das autoridades competentes o cometimento de um crime), poderia
a ré ter tomado a medida administrativa de efetiva realização de
perícia, próxima à data da apuração da suposta irregularidade, que
deveria ser realizada por terceiro imparcial e habilitado para tal,
como o INMETRO, com possibilidade de o consumidor indicar
assistente, enfim, em tudo garantindo o contraditório e ampla
defesa, expressamente previstos na Constituição Federal, eis que a
ré estaria a lançar autêntica acusação de ilícito.
Mas isso tudo, antes de apurar o suposto débito.
Entretanto, assim não procedeu. Preferiu a ré lavrar simplesmente o
famigerado T.O.I. e com base somente nele, e em suposta
presunção de veracidade de seus atos, cobrar valor que apurou
unilateralmente.
Ocorre que ato administrativo emitido por agência reguladora
ANEEL não tem aptidão para desqualificar os direitos e garantias
individuais, dentre eles o sagrado direito ao contraditório e ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF).
Ademais, não pode ser imposta ao consumidor a produção de prova
da inexistência da fraude, sob pena de se impor a produção da
odiosa prova negativa.
Nos termos do artigo 72, inciso II, da Resolução n. 456/2000 da
ANEEL, é direito do consumidor seja promovida perícia técnica, por
terceiro legalmente habilitado, quando o consumidor não concorda
com a constatação de irregularidade.
Tal regra está em consonância com a legislação consumerista,
aplicável ao caso concreto, pois o consumidor, diante da
hipossuficiência técnica para provar ausência de fraude no medidor
de energia elétrica, deve ter facilitada a produção de provas para
tutela de seus direitos, em respeito à máxima dues process of law.”
(fls. 90/92).
Com efeito, tem-se que foi realizada pela ré inspeção
no imóvel da parte autora, onde se constatou a existência de irregularidade no
medidor, lavrando o Termo de Ocorrência de Irregularidade.
No entanto, tal ato foi praticado unilateralmente pela
companhia de energia, sendo que a partir desta ocorrência foi elaborada uma
planilha de débito referente aos meses de medição irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-92.2020.8.26.0066 -Voto no
5
Ora, pela leitura atenta dos autos, observa-se que a
vistoria realizada, repise-se, foi unilateral, não podendo ser utilizada como meio
de prova, por impossibilitar o contraditório bem como o acompanhamento da
perícia por técnico da confiança do consumidor.
Além disso, a própria apelante substituiu o relógio
medidor suspeito de adulteração por outro, porém não requereu a realização de
perícia judicial a fim de comprovar as alegadas constatações de fraude.
Quanto ao histórico de consumo, bem se vê das
medições trazidas pela apelante, que ele sempre foi irregular (fls. 107/108), não
se podendo considerar o alegado “degrau”.
Portanto, de acordo com os documentos carreados ao
presente feito, não restou demonstrada a adulteração no aparelho medidor.
Assim, era ônus da ré a comprovação da fraude
perpetrada pela consumidora, pois é ela quem possui dados e documentos
técnicos dos serviços que presta, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, que assim dispõe:
"Art. 6o. VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;"
Nesse esteio, é interessante a observação feita em
dissertação de mestrado da eminente mestranda e Promotora de Justiça, Doutora
Cecília Matos, nas Arcadas, e sob o título "O ônus da prova no Código de Defesa
do Consumidor" (in "Revista Direito do Consumidor", RT, vol. II, jul./set. 1994),
veja-se:
"A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode
estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de
certeza ou de dúvida.
A inversão do ônus da prova é direito da facilitação da defesa ...
se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso
forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na
decisão saneadora que uma vez em dúvida, se utilizará das
regras de experiência a favor do consumidor."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-92.2020.8.26.0066 -Voto no
6
De fato, "são direitos básicos do consumidor, a
facilitação de seus direitos, segundo as regras ordinárias de experiência",
conforme inteligência do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e
diante de tal leitura a inversão do ônus da prova é de interesse do prestador de
serviços.
Saliente-se que a apelante requereu, às fls. 88, o
julgamento antecipado da lide.
Portanto, se cabia apenas à ré comprovar a fraude
perpetrada, não há como reconhecer que a consumidora é responsável por
qualquer irregularidade, bem como pelo pagamento dos valores dela decorrentes.
Nestes termos, vários arestos desta Corte de Justiça:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA -
RECURSOS IMPROVIDOS. Não demonstrando a concessionária
a existência de fraude no medidor de energia que lhe teria
causado prejuízo financeiro, não há lugar para cobrança de
débito relativo à diferença apurada unilateralmente." (Ap. c/
Rev. no 947.686-0/9, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.
23/10/2006, v.u.).
"EMENTA:
Prestação
de
serviços
-
Energia
elétrica
-
Declaratória de inexistência de débito - Emissão de Termo de
Ocorrência
de
Irregularidade
e
observância
de
demais
procedimentos previstos na Resolução 456/00 da ANEEL - Não
comprovação - Débito insubsistente - Procedência mantida -
Improvimento." (Ap. c/ Rev. n° 897.843-00/9, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 14/08/2006, v.u.).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada
procedente. Negativa do consumidor da prática da fraude. Ônus
da prova da fraude que é da prestadora de serviços. Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) insuficiente a fazer prova da
fraude. A fornecedora não apresentou o histórico de consumo,
anterior e posterior à inspeção, não cuidou de submeter à
perícia o medidor ou produzir prova testemunhal, assim como
não demonstrou a existência do "degrau" de consumo. Prova
não convincente da fraude. Perante a concessionária de energia
elétrica, a responsabilidade extracontratual pela reparação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-92.2020.8.26.0066 -Voto no
7
dano decorrente de fraude de consumo é do locatário, e não do
locador, mercê do regime jurídico da responsabilidade por ato
próprio.
Recurso
não
provido.
Sentença
confirmada.”
(APELAÇÃO COM REVISÃO No 9236640-84.2008.8.26.0000 26a
Câm. de Direito Privado Rel. Juiz CARLOS ALBERTO GARBI,
j. 20/10/2008).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica